Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Impossibilidade no caso concreto. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a penhora mensal de percentual do salário do executado-agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade na espécie.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no Código de Processo Civil, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. O exame das circunstâncias do caso concreto indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual, sob pena de malferir a dignidade do executado e da sua família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, § 2o, IV e X. Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021.